Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL E TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, MAS SEM COMPLEXIDADE. IRDR 3. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos de ação proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando fosse o ente público compelido a providenciar a inserção e agendamento de cirurgia de artroplastia total de quadril e sessões de fisioterapia, tendo em vista o diagnostico de COXARTROSE BILATERAL SEVARA — CID M16.9.
2. A demanda apresenta situação que não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei n.12.153/2009..
3. De acordo com a tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9 (Tema 3), de observância obrigatória, a teor do que prescrevem os artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado Especial da Fazenda Pública).